Tribunal: TJPA
Processo: 0810975-76.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810975-76.2022.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANKLIN BERNARDES RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: DANIEL AUGUSTO BEZERRA DE CASTILHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor do ora apelado. Apesar de sabido que, em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima é de fundamental valia, podendo embasar um decreto condenatório, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, não se pode olvidar que ela deve estar corroborada com outros elementos probantes. Assim, conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédma Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que absolveu o réu FRANKLIN BERNARDES RIBEIRO da imputação da prática delitiva prevista no art. 157,
caput,
do CPB, pelo qual fora denunciado.

Narra a
peça acusatória
que no dia 18.06.2022, em via pública, na Avenida Antônio Barreto, Bairro de Fátima, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça e violência, uma bolsa contendo dois aparelhos celulares e R$ 40,00 (quarenta reais), das vítimas Fernanda Gabryelle de Mendonça da Silva e Yamin do Socorro Cunha da Silva. As vítimas haviam acabado de sair de casa e caminhavam, em direção ao Shopping Boulevard, pela via supracitada, quando foram abordadas pelo acusado que, chegou de bicicleta e anunciou o assalto, exigindo que lhe entregassem, a bolsa que portavam. O réu empurrou uma das adolescentes para que, pudesse se apoderar do objeto, derrubando-a ao chão. Em seguida, empreendeu fuga, na bicicleta. Logo após a subtração, as vítimas retornaram correndo para residência e informaram sobre o ocorrido, aos seus genitores, apontando nominalmente o acusado, por já o conhecerem das redondezas do bairro em que moram. Os pais de uma das vítimas saíram ao encalço do assaltante e com a ajuda de populares, conseguiram interceptá-lo e detê-lo, até a chegada da polícia, que havia sido acionada.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do art. 157,
caput,
do CPB, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, diante do robusto conjunto fático-probatório contido nos autos.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

Revisão cumprida. Inclusão em pauta de julgamento presencial, considerando a petição de ID nº
1857167, na qual o advogado manifesta o desejo de realizar
sustentação oral
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do art. 157,
caput,
do CPB, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, diante do robusto conjunto fático-probatório contido nos autos.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Não se pode dizer que a materialidade e a autoria delitivas restam induvidosamente comprovadas.

Os bens não foram recuperados.

Os únicos elementos a apontarem a autoria por parte do réu foram os depoimentos das vítimas.

A vítima Y.S.C.S., adolescente, declarou em juízo que tinha 13 anos na data dos fatos. Relatou que estava com sua amiga caminhando em frente a uma parada de ônibus e de um salão, quando o denunciado jogou a bicicleta para cima delas, momento em que empurrou a declarante, chamou-a de vagabunda e puxou sua bolsa, que continha pertences seus e de sua amiga (dois aparelhos celulares, livro e dinheiro), empreendendo fuga em seguida. Disse que sua amiga reconheceu o réu, pois ele seria conhecido nas redondezas. Relatou que o réu estava com uma camisa vermelha ou cor de vinho e que viu a pessoa que cometeu o crime na delegacia, não se recordando, contudo, da roupa que ele estava vestindo quando o viu na seccional.

A vítima F.G.M.S., adolescente, declarou em juízo que estava na companhia de sua amiga a caminho do shopping quando, em frente à loja “Computer”, o denunciado jogou a bicicleta em frente às duas e mandou que entregassem a bolsa, tendo, então, empurrado sua amiga e puxado a bolsa dela, empreendendo fuga em seguida. A declarante disse que, imediatamente após a subtração, começou a gritar o nome do denunciado, alertando-o de que o conhecia. Explicou que o denunciado chegou a sair da bicicleta durante a fuga. A vítima também esclareceu que a mãe de sua amiga ligou para o celular dela que havia subtraído, quando deu para escutar o denunciado dizer que estava vendendo o objeto. O denunciado fora detido por populares. Explicou que o denunciado estava com uma roupa diferente na delegacia, entretanto não tem dúvida de que era ele, até porque ele possui uma cicatriz, asseverando, ainda, que pôde identificá-lo por meio de sua voz. A vítima estimou que o denunciado fora preso aproximadamente trinta minutos depois do crime. Disse que no momento do crime, ele estava trajando uma calça jeans clara e um boné, mas não se recorda de sua blusa, enquanto na delegacia acredita que ele estava com uma blusa preta. Relatou que lhe foram subtraídos seu aparelho celular, um livro e dinheiro.

O réu, desde a fase policial, nega a autoria delitiva. Explicou que conhece e possui um vínculo com a família da adolescente F.G.M.S., que, inclusive, frequenta sua casa aos domingos, asseverando, contudo, que não tem muito contato com a referida adolescente. Esclareceu, ainda, que trabalha durante a semana em uma metalúrgica e no final de semana com frete e venda de frango, por isso lhe conhecem nas redondezas. Disse que foi preso no local onde trabalha com frete. Relatou que estava com uma blusa azul, calça branca e sapato preto.

Apesar de sabido que, em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima é de fundamental valia, podendo embasar um decreto condenatório, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, não se pode olvidar que ela deve estar corroborada com outros elementos probantes.

Todavia, no caso em tela, é de se verificar que as referidas declarações não encontram amparo nem mesmo no relatório de mapas relativo ao monitoramento eletrônico do apelado, documento este que, inobstante atestar que o réu se encontrava pelas redondezas quando foi preso, não mostra qualquer tipo de movimentação dele no exato local onde ocorreu o crime, ao menos no horário em que o delito supostamente ocorreu.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante:

“(...) Das provas produzidas nos autos, ficou incerta a autoria delitiva, especialmente porque o relatório de mapas referente à localização rastreada pelo monitoramento eletrônico não atestou a posição do denunciado no exato perímetro do roubo, mas suscitou dúvida sobre seu envolvimento no delito.

Embora a vítima Y.S.C.S. tenha se restringido a informar em juízo que o crime ocorreu em frente à uma parada de ônibus e um salão, sem esclarecer com exatidão o perímetro certo da ação criminosa, a vítima F.G.M.S. declarou em juízo que o delito foi cometido em frente à Computer, versão esta que se coaduna com a que a própria e Y.S.C.S. forneceram em sede inquisitorial, quando informaram que o crime ocorreu na Avenida Antônio Barreto, quase esquina com a 9 de Janeiro, isso porque a localização indicada sugere que a vítima F.G.M.S., em juízo, referiu-se ao estabelecimento comercial Belém Hall Eventos/Computer Store situado na Antônio Barreto, nº 1176, entre Alcindo Cacela e 9 de Janeiro, como o local exato da ação criminosa.

Do relatório de mapas enviado pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônico-CIME (Id 92242255 e seguintes), referente à localização do denunciado no horário aproximado do crime, qual seja 18/06/202 de 19h às 20h, observa-se que ele estava, de fato, nas proximidades do local apontado como o da abordagem – Antônio Barreto, entre 3 de Maio e Alcindo Cacela –
entretanto não há indicação de que ele efetivamente transitou por esse exato perímetro no período de tempo referido
.

Depreende-se, portanto, que as provas dos autos demonstram que o denunciado, entre 19h e 20h, não transitou pelo local do crime.

Em que pese tal resultado, entendo que as provas dos autos foram insuficientes para comprovar que o denunciado não cometeu o delito, pois é possível que o crime tenha ocorrido um pouco antes das 19h ou mesmo depois de 20h, logo diverso do compreendido no relatório de mapas. Essa conclusão se baseia em elementos probatórios produzidos nos autos, como o depoimento do condutor e das testemunhas e o depoimento judicial da vítima F.G.M.S.

É que o condutor informou que fora comunicado acerca do delito no dia 18/06/2022 por volta de 19h30min próximo ao canal da Antônio Baena, o que sugere que o crime ocorrera antes desse horário, enquanto os genitores da vítima Y.S.C.S. informaram à autoridade policial que as vítimas saíram em direção ao shopping por volta das 19h30min, tendo a própria F.G.M.S. relatado em sede inquisitorial que às 19h30min ainda estaria na residência de Y.S.C.S, o que sugestiona que o crime possa ter ocorrido já mais próximo das 20h, quiçá depois das 20h.

(...)

Assim, entendo impossível concluir sobre o exato horário do crime, já que há informação nos autos de que as vítimas ainda estariam em casa às 19h30min, bem como que o denunciado fora preso nesse mesmo horário após as vítimas terem comunicado a seus pais sobre o crime. Ora, se o denunciado foi procurado pelos pais da vítima após elas os comunicarem acerca do crime, certo é que não poderia ter sido ele preso pelos policiais às 19h30min, quando há informação de que as vítimas sequer haviam saído de casa e sofrido o assalto na hora em questão.

Partindo-se dessa premissa, impossível julgar com segurança que o denunciado não cometeu o crime apenas porque no período compreendido entre 19h e 20h do dia dos fatos ele não transitou pelo exato local do delito.

Veja-se que a vítima F.G.M.S. prestou seu depoimento judicial com muita segurança e assertividade, demonstrando não ter qualquer dúvida de que o denunciado é o autor do crime, até porque já o conhecia das redondezas. Por outro lado, a versão apresentada pelo denunciado em juízo restou inverossímil, pois confusa, pouco precisa e incoerente. O denunciado não convenceu sobre sua inocência, pois restringiu-se a negar a autoria delitiva, divagando sobre o suposto vínculo que possui com a família da adolescente F.G.M.S. e seus meios de sustento. Não conseguiu ele esclarecer a razão pela qual as vítimas, sobretudo F.G.M.G., estariam lhe incriminando, revelando incoerência em sua versão ao afirmar que, embora ele frequentasse a residência dela, sequer sabia seu nome.

Desse modo,
havendo dúvida sobre o exato horário do crime, impraticável concluir com segurança que o denunciado não o cometeu, apenas porque, em certo período de tempo, ele não transitou pelo local do delito. A contrario sensu, mas por um raciocínio lógico, igualmente inviável realizar um juízo de certeza de que ele é o autor do delito
. (...)”
(
grifos nossos)

Dessa maneira, aqueles depoimentos, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de roubo, pelo que
urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade
.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelado tenham praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia, mormente considerando que a versão da acusação apresentada perante a autoridade policial não foi ratificada em juízo, outro caminho não há, senão, manter a absolvição em respeito ao Princípio in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido, divergindo do parecer ministerial. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019081-70.2016.8.14.0401 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022 )

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1 – Não demonstrada suficientemente a autoria delitiva. Depoimentos das testemunhas não se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, com lastro probatório bastante para embasar e manter a condenação do réu; a absolvição é medida de rigor, ante o princípio do in dúbio pro reo. 2 – Precedentes desta Corte. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004163-71.2019.8.14.0105 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/05/2022)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu o apelado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2024